Tribunal: STF
Processo: RE 1319754
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:
    “POLICIAIS MILITARES — HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL —ARQUIVAMENTO INDIRETO — RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM — RECURSO NÃO PROVIDO 
    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de divergência opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. O recorrente alega contrariados o § 4º do art. 125 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.
    Busca o reconhecimento de que “a competência para apreciar, ainda em fase de inquérito, eventual ocorrência de causa de exclusão de ilicitude em crimes dolosos contra a vida de civil, perpetrados por militar estadual, é do E. Tribunal do Júri, não da E. Justiça Militar paulista” (fl. 2, e-doc. 14).
    Sustenta que “o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (fl. 11, e-doc. 14).
    Assevera que “não pode o órgão Titular da Ação Penal ser impedido de prosseguir com diligências, por força do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. É constitucionalmente vedado ao Juiz de Direito avançar na verificação de causa excludente de tipicidade ou de antijuridicidade, em sede inquisitorial sem imputação formalizada em denúncia, impedindo a ação do ‘dominus litis’ na ação penal” (fls. 18-19, e-doc. 14).
    Pede a declaração de “nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 19, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Consta dos autos que, em 6.5.2019, o Juiz da Primeira Auditoria Militar do Estado de São Paulo, ao reconhecer a inexistência de crime militar porque presente a excludente de ilicitude de legítima defesa, determinou o arquivamento de ofício dos autos do inquérito penal militar instaurado pela Portaria de IPM n. 16BPMM-004/06/17. A decisão foi fundamentada nos termos seguintes:
    “VI. Inicialmente, é de se reconhecer a atuação legítima dos investigados Sd PM RE 122154-0 Epaminondas de Souza Virgem Júnior e Sd PM RE 144305-4 Rafael Palma Muniz, os quais, consoante os elementos de prova do IPM, demonstram que as condutas investigadas se perpetraram sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, tendo no caso concreto agido na dimensão fática que atesta o legítimo exercício de defesa por parte dos milicianos, os quais sofreram injusta agressão originária da vítima que, munida de arma de fogo, efetuou disparos, ao que foram revidados, diante, de como se disse – da lícita ação policial -, ensejando embate bélico, o qual foi repelido pelos integrantes da Polícia Militar por meio idôneo e adequado e de forma moderada, diante das circunstâncias encerradas no caso concreto, tudo a configurar a legítima defesa, nos exatos termos do artigo 42, II, c.c. art. 44 do Código Penal Militar, in verbis:(...)
    XIV. Como o caso em concreto versou sobre investigação policial militar de crime doloso contra a vida de civil, praticado, in tese, por policiais militares quando em serviço, líquido e certo é que o fato constitui crime militar, todavia, como a conclusão das investigações vinculadas aos elementos de convicção carreados no IPM foi no sentido de que o fato está acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, é de se reconhecer neste momento, inexistente o crime.
    XV. Desse modo, tendo o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo reconhecido a inconstitucionalidade da Resolução nº SSP 110/10 na ADI 001/10 —Relator Juiz Paulo Adlb Casseb, e assentado que o crime de homicídio contra a vida de civil praticado durante o serviço policial militar é crime militar e, por isso, cabível à Polícia Judiciária Militar a realização da correspondente investigação PPM), inexiste razão jurídica para o envio dos autos originais do presente IPM para a manifestação dos promotores do Júri vez que, o subscritor do requerimento é Promotor de Justiça Militar, logo, cabendo-lhe, s.m.j, a manifestação da existência, ou não, de delito de homicídio, quando então apenas na hipótese positiva os autos do IPM deverão ser enviados ao Júri.
    XVI. Nada impede que cópias do presente IPM sejam promovidas por parte do Ministério Público, para exame por parte dos promotores de Justiça que atuam junto as Varas do Júri, ainda quando se reconheça a existência de excludentes de ilicitude.
    XVII. O que não se pode admitir é o envio dos autos originais do IPM ao Júri, sem que esta Justiça Especializada diga no mérito se existe ou não, crime doloso contra a vida de civil, conforme se infere da Lei 9299/96 e da ADI 001/10, in verbis: (...)
    Note-se, pois, que o instituto Jurídico do arquivamento indireto é uma realidade plausível e razoável, com base na doutrina e na jurisprudência, e materializada, com critérios aprofundados nos casos examinados pela Polícia Judiciária Militar, nesta 1ª Auditoria Militar. 
    Ademais, o Poder Judiciário em constatando que a investigação policial é ilegal, deve, como garantidor dos direitos fundamentais, arquivar de ofício o inquérito, como está permeada a jurisprudência pátria” (fls. 1-19, e-doc. 3).
    Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso em sentido estrito.
    Em 8.10.2019, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 1.527/19, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo manteve a decisão de arquivamento do inquérito penal militar. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Com efeito, o pleito ministerial baseia-se na Lei 9.299, de 1996, a qual, concomitante ao § 4°, do art. 125, da Constituição Federal, alterado pela Emenda n° 45, excluíram da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. 
    Entretanto, a 1ª Câmara deste E. Tribunal confirmou a competência da Justiça Castrense para todos os atos pré-processuais que envolvam o inquérito relacionado ao tema, dentre eles o arquivamento quando presente a excludente de ilicitude. 
    O § 4°, do art. 125, da Constituição Federal, restringe a competência do Júri apenas para processar e julgar feitos envolvendo crime doloso contra vida cometido por militar e com vítima civil. Portanto, todo o remanescente (competência pré-processual) cumpre à Justiça Militar. (...)
    O caso dos autos contém provas irrefutáveis da licitude da conduta praticada pelos militares envolvidos, sendo, portanto, impossível determinar a presença do dolo capaz de transferir a competência para a Justiça Comum. 
    Desta feita, correta a hipótese de arquivamento indireto, não sendo possível a remessa do feito à autoridade ministerial conforme estabelece o artigo 397, ‘caput’, do CPPM e como pleiteia o Recorrente” (fls. 6-7, e-doc. 7).
    5. Ao estabelecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, o § 4º do art. 125 da Constituição da República ressalva, expressamente, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.
    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, devendo os autos do inquérito policial militar ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que deverá realizar a devida análise. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.281.263-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.
    Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. Portanto, o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, devendo os autos ser encaminhados ao juízo competente da justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.
    6. Anote-se que, no julgamento da ADI n. 4.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o arquivamento de ofício de inquérito pelo qual se busca apurar crime de ação penal pública sem pedido prévio do Ministério Público. O julgado tem a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente” (DJe 30.10.2018).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem para encaminhamento ao juízo competente da justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora